Tribunal: TJSP
Processo: 2026053-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. PRISÃO CAUTELAR. HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão é providência desnecessária quando o réu é primário e não há demonstração de periculosidade excessiva ou, ainda, indicação de que a liberdade da acusada colocará em risco a

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. PRISÃO CAUTELAR. HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão é providência desnecessária quando o réu é primário e não há demonstração de periculosidade excessiva ou, ainda, indicação de que a liberdade da acusada colocará em risco a ordem pública, o regular andamento da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal.
2. Ordem concedida para deferir o pedido de liberdade provisória ao paciente, nos termos do v. acórdão.